Tribunal: TJSP
Processo: 1041366-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Falência – Construtora – Juros Compensatórios de 1% ao mês a partir da data prevista para a entrega das chaves – Demonstração pelo autor da quitação do imóvel – Falência decretada seis anos após a data prevista para a entrega – Cálculo realizado pela então devedora para novembro de 2013, no montante de R$ 301.569,37 – Valor idêntico considerado pela massa falida ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Falência – Construtora – Juros Compensatórios de 1% ao mês a partir da data prevista para a entrega das chaves – Demonstração pelo autor da quitação do imóvel – Falência decretada seis anos após a data prevista para a entrega – Cálculo realizado pela então devedora para novembro de 2013, no montante de R$ 301.569,37 – Valor idêntico considerado pela massa falida ao relacionar o valor devido ao autor, na data da falência, novembro de 2016 – Pretensão de condenação da massa falida ao pagamento de juros compensatórios previstos em contrato – Acolhimento – Cálculos, entretanto, que considerarão o valor admitido até novembro de 2013, com incidência de juros até a data da falência, nos termos do art. 9o, II e 124 da LREF – Orientação nesse sentido constante do acórdão – A corré não falida responde, ainda, por juros desde a citação e atualização monetária até a data do efetivo pagamento – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento em parte, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041366-46.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DOMINGOS
NOBILE,
são
apelados
MASSA
FALIDA
DE
JAPEL
PARTICIPAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
JABALI
AUDE
CONSTRUCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte, com observações. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
2
VOTO No
: 40.085
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
APEL. No.
: 1041366-46.2017.8.26.0506
APTE.
: DOMINGOS NOBILE
APDA.
: JAPEL PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
MASSA FALIDA
APDA.
: JABALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA.
AÇÃO DE COBRANÇA
Falência
Construtora

Juros Compensatórios de 1% ao mês a partir da data
prevista para a entrega das chaves Demonstração pelo
autor da quitação do imóvel Falência decretada seis
anos após a data prevista para a entrega
Cálculo
realizado pela então devedora para novembro de 2013, no
montante de R$ 301.569,37 Valor idêntico considerado
pela massa falida ao relacionar o valor devido ao autor,
na data da falência, novembro de 2016 Pretensão de
condenação da massa falida ao pagamento de juros
compensatórios previstos em contrato Acolhimento
Cálculos, entretanto, que considerarão o valor admitido
até novembro de 2013, com incidência de juros até a data
da falência, nos termos do art. 9o, II e 124 da LREF
Orientação nesse sentido constante do acórdão A corré
não falida responde, ainda, por juros desde a citação e
atualização monetária até a data do efetivo pagamento
Recurso parcialmente provido.
Dispositivo:
deram
provimento
em
parte,
com
observações.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Domingos
Nobile à r. sentença (fl. 160-164) proferida pelo Exma Dra. Débora Cristina
Fernandes Ananias Alves Ferreira que julgou improcedente o pedido de
cobrança promovido contra a massa falida de Japel Participações e
Empreendimentos Ltda. e Jábali Aude Construções Ltda., arbitrando a
verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fl.
160-164) foram rejeitados pela r. decisão de fl. 173.
Em razões recursais, o autor (fl. 179-185) pretende a
reforma visando nova valoração da prova e a condenação das apeladas ao
pagamento de juros fixados em contrato no montante de R$ 274.950,40.
Custas recolhidas em fl. 187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
3
Contrarrazões da massa falida em fl. 190-199, pelo não
provimento ao recurso.
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, DD.
Procuradora de Justiça, propõe o provimento do recurso (fl. 208-209),
indicando que “consoante fl. 85, o autor está listado como credor de R$
301.569,37, de modo que, se fosse o caso, as rés poderiam ter demonstrado
como a evolução dessa dívida não partiu do valor total de R$ 225 mil” (fl.
209).
Recurso tempestivo: sentença publicada em 3 de abril
de 2019 (fl. 167), interposição de embargos de declaração aos 4, do mesmo
mês e ano, com decisão desacolhedora aos 2 de maio de 2019, publicada
aos 5 de setembro de 2019 (fl. 178). Recurso interposto aos 26 de setembro
de 2019, no prazo.
Não há oposição ao julgamento virtual.
Autos conclusos em 18 de agosto de 2020.
É o relatório.
A r. sentença encontra-se assim relatada e fundamentada:
DOMINGOS NOBILE ajuizou ação de cobrança contra
MASSA
FALIDA
DA
JAPEL
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
JABALI
AUDE
CONSTRUÇÕES LTDA aduzindo que celebrou com a
requerida contrato de compromisso de compra e venda do
imóvel descrito na inicial cuja data prevista para a entrega
das chaves era 28 de agosto de 2010 e que em razão da
inadimplência das requeridas, que não realizaram a
conclusão da obra, elas lhe devem, a título de compensação,
conforme previsão contratual expressa, o valor de um por
cento ao mês sobre o valor já pago pelo imóvel, que se
encontra quitado, requerendo, assim, a condenação das
requeridas ao pagamento do valor de R$274.950,40
(duzentos e setenta e quarto mil novecentos e cinquenta
reais e quarenta centavos) a este título. Com a inicial,
vieram os documentos de fls. 06/49.
Citadas (fls. 62 e 93), as partes requeridas apresentaram
resposta na forma de contestação.
MASSA
FALIDA
DE
JAPEL
PARTICIPAÇÃO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
4
EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 66/75) arguiu, em sede de
preliminares, a ausência de interesse de agir tendo em
vista que o crédito do autor já está devidamente habilitado
no processo falimentar, pois ele encontra-se devidamente
arrolado no quadro geral de credores de sua massa falida e,
portanto, a presente ação, em que se busca a constituição
de crédito já habilitado na falência, é inócua e pela exceção
de contrato não cumprido tendo em vista que o autor não
comprovou o pagamento de todos os valores previstos no
contrato, de modo que não pode exigir das requeridas o
cumprimento do contrato e, no mérito, aduziu que o pedido
deve ser julgado improcedente tendo em vista que o autor
não comprovou a celebração do contrato, pois o instrumento
acostado a fls. 14/24 não está assinado por ele e diante da
ausência de comprovação da quitação total das parcelas.
Com ela, vieram aos autos os documentos de fls. 76/85.
JÁBALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA (fls. 94/99) arguiu,
em sede de preliminares sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da presente ação uma vez que ela não figura
como
promitente
vendedora
no
contrato
celebrado
mencionado na inicial e a extinção sem julgamento do
mérito em razão da habilitação do crédito do autor junto ao
processo de falência da requerida MASSA FALIDA DE
JAPEL PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA e,
no mérito, aduziu que o pedido deve ser julgado
improcedente diante da ausência de comprovação da
quitação do valor total do bem que, portanto, configura
inadimplemento contratual por parte do autor. Com ela,
vieram aos autos os documentos de fls. 100/106.
Réplica às fls. 109/114.
Instado a se manifestar acerca da eventual ausência de
interesse de agir diante da decisão prolatada no incidente
de
desconsideração
de
personalidade
jurídica
(0025680-31.2017) que reconheceu a formação de grupo
econômico e estendeu a JÁBALI AUDE CONSTRUÇÕES
LTDA e ISKANDAR AUDE os efeitos da falência da
primeira requerida (fls. 121) o autor aduziu que pretende
constituição do crédito acerca da previsão contratual de
compensação, por parte da promitente vendedora, em caso
de atraso na entrega das chaves.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
requerida JÁBALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
5
do reconhecimento de formação de grupo econômico com a
requerida MASSA FALIDA DE JAPEL PARTICIPAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA no incidente em que se
decretou a desconsideração de sua personalidade jurídica.
A preliminar de ausência de interesse de agir também deve
ser rechaçada, considerando que a presente ação visa à
constituição de crédito diverso daquele já habilitado nos
autos da falência da primeira requerida, já que com a
presente ação o autor pretende a constituição de crédito
referente à compensação prevista em contrato para o caso
de atraso na entrega da obra.
No mérito, os elementos constantes dos autos autorizam
conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355,
inc. I, do Código de Processo Civil e julgar o feito no estado
em que se encontra, sem ofensa ao princípio do
contraditório ou à ampla defesa, mesmo porque a questão
debatida é de direito.
O autor pretende a cobrança da compensação prevista para
o caso de atraso na entrega das chaves e, em suma,
pretende a cobrança da penalidade prevista para a
inexecução do contrato de compromisso de compra e venda
por parte das requeridas.
Contudo, o autor não comprovou o pagamento integral do
preço do imóvel, eis que exsurge dos autos que não foram
pagas as parcelas do preço do imóvel vencidas em abril,
maio e junho de 2010, ônus que lhe competia ao teor da
norma insculpida no art. 373, inc. I, do Código de Processo
Civil, e que seria facilmente exercido com a juntada aos
autos dos respectivos recibos de pagamento ou extratos ou
comprovantes de transferência e que, por se cuidar de
prova documental, pré-existente, em tese, porque relativa a
fatos pretéritos, cujo acontecimento ter-se-ia dado antes da
propositura
da
presente,
deveriam
acompanhar
a
vestibular.
Desta forma, considerando que se cuida de contrato
bilateral e sinalagmático, ao teor do art. 476 do Código
Civil1, não é dado à parte autora exigir o cumprimento da
cláusula que impõe indenização para o caso de
inadimplemento do contrato por parte das requeridas se
não
demonstrou
ter
cumprido todas as obrigações
contratuais que lhe competiam.
Destarte, de rigor a improcedência do pedido de cobrança
formulado na inicial.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
6
formulado por DOMINGOS NOBILE contra MASSA FALIDA
DA JAPEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA e JABALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA e, extingo o
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.
I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios dos patronos das partes requeridas, que fixo
em dez por cento do valor da causa, atualizado a partir
desta data e com incidência de juros de mora de um por
cento ao mês a partir do trânsito em julgado da presente.
P.I. Oportunamente, arquivem-se os autos.
Ribeirão Preto, 29 de março de 2019.
Verifica-se, pois, que, em suma, o ponto central aponta
que a ação foi julgada improcedente sob o entendimento de que o autor
“não comprovou o pagamento integral do preço do imóvel, eis que exsurge dos
autos que não foram pagas as parcelas do preço do imóvel vencidas em abril,
maio e junho de 2010”.
Pois bem.
Como bem definido no parecer Ministerial, o contrato entre
as partes prevê o preço de R$ 225.000,00 na venda do imóvel (fl. 14) e foi nessa
base que o autor calculou os juros devidos, por força de cláusula do instrumento
particular de compra e venda (fl. 15, item 7.1), a partir de setembro de 2010 (fl.
49).
A cobrança de juros compensatórios e o único objeto de seu
pedido, fundado no argumento de que “a primeira ré, na qualidade de
promitente vendedora, assumiu dever ao autor, mediante instrumento, a pagar a
título de compensação pelo atraso 1% ao mês sobre o valor já pago pelo imóvel no
importe de R$ 225.000,00” (fl. 3) e são estes juros que foram calculados na
planilha de fl. 49.
A massa falida admite correta a relação de credores
publicada em 1o de dezembro de 2017 (fl. 84-85) o que conduz a concluir que
considerou a naquela data a atualização do crédito do autor, considerando que o
relacionou pela quantia R$ 301.569,37 (fl. 85, 9a linha, à direita do texto).
Chamada a contestar a ação, a massa falida concluiu que o
autor apresentou documentos que somam pagamentos no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
7
181.500,00 (fl. 72), contudo, contesta o instrumento contratual, a insuficiência de
recibos, ausência de reconhecimento de firma nos recibos, pagamentos pro
solvendo, identidade entre as notas promissórias e as notas fiscais (fl. 73-74).
Os autos informam que a falência foi decretada em 21 de
novembro de 2016 (fl. 81, 16a linha, à esquerda) e, assim, se o valor do
instrumento firmado entre as partes é de R$ 225.000,00, para atingir R$
301.569.37, a administradora judicial incorporou, nesse cálculo, encargos devidos
entre as datas de pagamento e a data da quebra.
Como bem lembrado pela DD. Procuradora de Justiça a
massa deixou de apresentar os cálculos que considerou ao publicar a relação de
credores, admitindo o crédito do autor no montante de R$ 301.569,37.
Ora, esse valor é exatamente aquele constante do
documento em fl. 115-118 “carta referente à atualização do crédito de clientes
inclusos no processo de recuperação judicial” e que considera a quitação de
todas as parcelas.
O fato de o autor não ter apresentado os recibos relativos
aos três últimos meses (recibos sob nos 10 a 12) não conduz à improcedência como
concluiu a r. sentença. A prova é consistente a apontar que todas as parcelas
foram quitadas, o que se conclui pelo valor do crédito relacionado e decorre,
ainda, do silêncio do administrador quanto aos cálculos realizados na
impugnação na origem, que, contudo, é exatamente o mesmo valor que consta do
documento de quitação juntado em fl. 115-118.
Não há, portanto, como afastar o pleito do autor, sob pena
de resultarem conclusões conflitantes, qual seja, admitir o valor integral do
contrato, em montante atualizado no quadro geral de credores e não o admitir
nesta ação.
A favor do autor, ainda, o fato de que entre a data do último
pagamento (agosto de 2010) e a data da falência decorreram 6 longos anos, não
havendo notícia de que a construtora tenha promovido ação de cobrança.
Porém, no pedido inicial, o autor inseriu sobre o valor
encontrado pela construtora (R$ 72.180,66, fl. 117) atualização
após a data da
falência (a inicial traz cálculos até a data de agosto de 2017, termo final nove
meses após o decreto de quebra, fl. 4) e não esclarece como chegou ao resultado
de R$ 274.950,40. Verifica-se nos autos que o autor não apresentou planilha
contendo os índices considerados, nem, tampouco, o valor que tomou como base
em seus cálculos, isto é, se o montante considerado parte de novembro de 2013
(fl. 49, 113 e 117) ou recalcula desde a data do inadimplemento contratual em
agosto de 2010. Igualmente não há demonstração dos cálculos de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041366-46.2017.8.26.0506 -Voto no 40.085
8
contratuais e legais até a data da quebra.
Diante do exposto, o pedido de cobrança procede, com a
observação, porém, de que, em relação à massa falida o valor a ser habilitado a
título de juros compensatórios de 1% ao mês sobre o valor já pago pelo imóvel
deve ser calculado a partir da data do cálculo existente e incontroverso
nos autos
(fl. 116) e do valor admitido pela devedora (e que foi considerado pela falida na
relação de credores), isto é, novembro de 2013 e R$ 301.569,37, incidindo juros de
1%, nos termos do contrato celebrado, até a data da falência em 21 de novembro
de 2016, com atualização pela Tabela Prática deste Tribunal, encontrando-se o
valor pleiteado de juros, mediante a subtração desse resultado do valor
considerado como base de cálculo, porque já constante da relação de credores.
A partir do decreto de falência não há mais incidência de
juros compensatórios porque a situação falimentar impede o prosseguimento das
obras e da entrega do imóvel, salvo a ocorrência da hipótese prevista no caput do
art. 117 da Lei n. 11.101/2005, observando que aos interessados caberia as
providências previstas nas alíneas 1a e 2a desse dispositivo.
Contra a massa falida, por ser terceira em relação ao
negócio jurídico o cálculo se faz até a data da falência, sem atualização monetária
ou incidência de juros após essa data, nos termos dos arts. 9o, II e 124 da Lei n.
11.101/2005.
Em relação à Jábali Aude Construções Ltda. o valor
encontrado será atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal até a data do
efetivo pagamento, incidindo, ainda, juros desde a citação.
Em razão do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. Vencidas em maior proporção, as rés pagarão as custas e despesas
processuais, bem como a verba honorária de 10% sobre o valor de sua respectiva
condenação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR